Tribunal: TJES
Processo: 5006302-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006302-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE VALBER MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: VIVIANNE FLAVIA CARDOSO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006302-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: VIVIANNE FLÁVIA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA
, em razão decisão ID 1840770, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por
VIVIANNE FLAVIA CARDOSO
, deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 1840765), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: i) a agravada aponta com imprecisão o terreno que supostamente exerceria a posse, incorrendo em erro para identificar o seu lote; ii) a agravada não comprova efetivamente a posse do terreno; iii) que o terreno sempre pertenceu ao agravante; e iv) a agravada não cumpre os requisitos do art. 561, CPC, para ter a posse no imóvel reintegrada.

Decisão de ID 1852136 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em Id nº 2086353 pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006302-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: VIVIANNE FLÁVIA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA
, em razão decisão ID 1840770, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por
VIVIANNE FLAVIA CARDOSO
, deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 1840765), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: i) a agravada aponta com imprecisão o terreno que supostamente exerceria a posse, incorrendo em erro para identificar o seu lote; ii) a agravada não comprova efetivamente a posse do terreno; iii) que o terreno sempre pertenceu ao agravante; e iv) a agravada não cumpre os requisitos do art. 561, CPC, para ter a posse no imóvel reintegrada.

Decisão de ID 1852136 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em Id nº 2086353 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, § único, do CPC.

Compulsando os autos, não identifico argumentos que alteram meu convencimento. Explico.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravada em face do agravante, na qual narra ter sofrido esbulho de sua propriedade pelo ora recorrente, que tentou se impor como se dono do bem fosse, inclusive fazendo ameaças à requerente.

Em sede liminar, foi deferida a reintegração de posse do imóvel à autora, sendo esta decisão recorrida pelo agravante pelos motivos acima expostos.

É sabido que, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu, até o momento, comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 da Lei Processual Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

É certo que na análise da concessão liminar de reintegração de posse, o juiz se limita a examinar os pressupostos para a concessão da medida, sem se aprofundar no exame da prova.

Exige-se, entretanto, que o autor demonstre, documentalmente, o preenchimento dos requisitos do art. 561, ou que se realize, se for o caso, audiência de justificação prévia e, por meio de testemunhas, sejam comprovados estes mesmos requisitos.

No caso sub judice, a meu ver, se encontram presentes tais comprovações, consequentemente, cumprindo a Autora/Agravada com o preenchimento das condições exigidas para a reintegração liminar.

Primeiramente, verifica-se que a autora da ação de origem, ora agravada, é proprietária do bem em litígio, consoante recibos de compra e venda do lote, bem como cópias de conta de água em seu nome (ID 1840766 e 1840767), documentos, no meu entender, aptos a comprovar a sua posse.

Outrossim, anexou o boletim de ocorrência lavrado em 17/09/2019 e conversas no whatsapp (ID 1840770), comprovando que o esbulho sofrido obedece ao requisito temporal previsto no art. 561, III, do NCPC e configurando a posse de força nova, nos termos do art. 558, caput, do NCPC, já que a demanda reintegratória foi proposta dentro do prazo de um ano e dia.

Ressalte-se,

no

entanto,

que

ainda não foram

realizados

atos instrutórios,

de forma que

tais

conclusões

se

originam

da

verificação

dos

documentos

apresentados

em sede

de

agravo

de

instrumento.

Assim,

é

possível

que

as

partes,

oportunizada

a produção

de provas,

tragam

novos elementos

acerca

dos reais

acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

Dessa maneira, em que pese os respeitáveis argumentos utilizados pelo recorrente, entendo que a liminar deferida e atacada por este instrumento, a princípio, não ostenta qualquer vício, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 561 a 563 do NCPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006302-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: VIVIANNE FLÁVIA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É sabido que, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu, até o momento, comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 da Lei Processual Civil.

2. No caso sub judice, a meu ver, se encontram presentes tais comprovações, consequentemente, cumprindo a Autora/Agravada com o preenchimento das condições exigidas para a reintegração liminar.

3.

Dessa maneira, em que pese os respeitáveis argumentos utilizados pelo recorrente, entendo que a liminar deferida e atacada por este instrumento, a princípio, não ostenta qualquer vício, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 561 a 563 do NCPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR